Tribunal: STF
Processo: HC 177100
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.



    1. As teses defensivas não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o não comparecimento a sessões de julgamento e a mudança de endereço sem comunicação ao juízo são elementos aptos a, conforme as circunstâncias do caso concreto, configurar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal por meio da prisão preventiva. Precedentes.



    3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 



    4. Agravo regimental desprovido.